Tribunal: STF
Processo: RE 75561
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
LOCAÇÃO DO D. 24.150/34. RETOMADA PARA USO DE SOCIEDADE ANONIMA DE
QUE SE ALEGA FAZER PARTE, SEM QUALQUER PROVA DE PARTICIPAÇÃO
PREDOMINANTE NO CAPITAL SOCIAL (SÚMULA 486, IN FINE), DESCENDENTE DA
LOCADORA. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.